Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014278-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural, Duplicata, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ MONTANHER - CPF: 424.731.799-72 (AGRAVADO), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (PROCURADOR), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LEVANTAMENTO DE PENHORA CELULAR - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar da ausência da duplicata mercantil, os e-mails e as conversas por meio de aplicativo entre o preposto da agravante e o filho do agravado, evidenciam as tratativas realizadas entre as partes no sentido de que a CPR seria baixada pela agravante, diante da substituição deste título por aquele, havendo, inclusive, afirmação positiva do funcionário da agravante de que a pretendida baixa já havia sido efetivada, o que corrobora a probabilidade do direito do agravado.

II - O perigo de dano, igualmente, restou evidenciado, mormente porque a existência da restrição imposta pelo penhor cedular, inclusive sobre os valores já pagos pelo requerido inviabilizará o plantio de nova safra.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIPCAM NICHINO BRASIL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Extinção de Obrigação c/c Consignação em Pagamento de no 1003244-25.2020.811.0037, ajuizada por SÉRGIO LUIZ MONTANHER, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o imediato levantamento do penhor cedular referente à Cédula de Produto Rural de no 026/2019, assim como impôs à agravante a obrigação de se abster do protesto da duplicata de no 2473, com vencimento para 30/08/2020.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque jamais autorizou a substituição do volume remanescente de 24.000 kg de soja da CPR em questão pela duplicata mercantil de no 2473, a qual o autor sequer acostou aos autos com o suposto endosso da corré Indiana Agricomércio e Exportação de Cereais Eireli.

Alega que é legítimo o seu direito de manter o penhor cedular referente ao saldo em aberto da CPR 026/2019, acrescidos das correções previstas no referido título, vencido em 30/04/2020, já que não autorizou o agravado e a corré mencionada a negociarem a CPR de sua titularidade.

Sustenta, ainda, que o agravado não garantiu o juízo, de forma que o levantamento do penhor cedular sem a garantia do valor correspondente ao volume de soja em aberto poderá lhe gerar danos irreparáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o imediato levantamento do penhor cedular referente à Cédula de Produto Rural no 026/2019, assim como impôs à agravante a obrigação de se abster do protesto da duplicata no 2473, com vencimento para 30/08/2020.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte ré, ora agravante.

É que, apesar da ausência da duplicata mercantil no 2374 com o suposto endosso da corré Indiana Agricomércio, os e-mails e as conversas por meio de aplicativo entre o preposto da agravante e o filho do agravado (id. 49332959 – Pág. 20 e ss e 47 e ss) evidenciam as tratativas realizadas entre as partes no sentido de que a CPR seria baixada pela agravante, diante da substituição deste título por aquele, havendo, inclusive, afirmação positiva do funcionário da agravante de que a pretendida baixa já havia sido efetivada, o que corrobora a probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano, igualmente, restou evidenciado, mormente porque a existência da restrição imposta pelo penhor cedular, inclusive sobre os valores já pagos pelo requerido (300.000 kg soja), inviabilizará o plantio de nova safra.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020